Tribunal: STF
Processo: HC 235063
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luzia Churnei formulou pedido de reconsideração em face de decisão que, por mim proferida, negou seguimento ao presente habeas corpus. 



    Mediante a Petição protocolizada sob o nº 134206/2023, reitera “os argumentos constantes na inicial do writ acerca da incompatibilidade do decreto prisional ser mantido quando o regime inicial for o semiaberto”. 



    Em que pese o esforço da parte impetrante, não foram trazidos argumentos novos aptos a infirmar o ato decisório ora questionado. 



    2. Desta forma, indefiro o presente pedido de reconsideração, mantendo a decisão prolatada por seus próprios fundamentos.



    3. Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente